Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-03.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-03.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADINEY SOARES DA CRUZ - CPF: 020.017.491-63 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. JUSTIFICATIVA MÉDICA APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no não comparecimento do autor à perícia médica designada para verificação de alegada invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, com vistas ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, configurou cerceamento de defesa, considerando que foi apresentada justificativa médica contemporânea ao evento, e se a prova pericial é essencial para a comprovação da invalidez alegada.

II.

Razões de decidir

3. O autor apresentou atestado médico justificando o não comparecimento à perícia designada, documento contemporâneo ao evento que demonstra motivo de força maior, afastando a configuração de desídia processual ou violação ao dever de cooperação.

4. A extinção do processo sem apreciar a justificativa apresentada configura rigor excessivo e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5. A prova pericial médica é essencial para a comprovação da alegada invalidez, elemento central do direito vindicado, sendo impossível aferir a extensão da lesão, sua natureza, o grau de incapacidade e o enquadramento nas coberturas securitárias sem a realização do exame técnico.
6. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe deveres recíprocos às partes e ao Juízo, devendo este oportunizar a produção de provas essenciais e considerar justificativas apresentadas tempestivamente.
7. O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pressupondo que a parte tenha efetiva oportunidade de produzir a prova, o que não ocorreu no caso por motivo de força maior devidamente justificado.

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que, havendo justificativa médica para o não comparecimento à perícia, deve o Juízo redesignar o ato, sob pena de cerceamento de defesa, sendo a extinção do processo medida excepcional aplicável apenas quando demonstrada inércia injustificada.

9. O princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4o do CPC, determina que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, devendo o Juízo, sempre que possível, sanear o vício e decidir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para redesignação da perícia médica e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, configura cerceamento de defesa quando apresentada justificativa médica contemporânea e idônea que demonstra motivo de força maior para a ausência. 2. A prova pericial médica é essencial em ações de cobrança de seguro por invalidez, sendo indispensável para a verificação da extensão da lesão, do grau de incapacidade e do enquadramento nas coberturas securitárias contratadas. 3. O princípio da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito impõem a redesignação da perícia quando a ausência da parte decorre de motivo justificado, devendo a extinção do processo ser medida excepcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 373, I, 485, VI, e 488.

Jurisprudência relevante citada:
nenhuma decisão citada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADINEY SOARES DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou extinto o processo,

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada.

O apelante ajuizou Ação de Indenização Securitária em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, pleiteando o pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, com base nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e/ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Na petição inicial (ID 120121778), o autor alegou ser empregado da empresa MINERVA FOODS S.A. desde 19/10/2018, exercendo a função de faqueiro, exposto a agentes ambientais como ruído, temperaturas variáveis, movimentos repetitivos e levantamento de peso. Afirmou que, em decorrência das atividades laborais, desenvolveu lesões ocupacionais nos ombros, conforme ultrassonografias realizadas em 07/03/2023, que diagnosticaram: tendinopatia do supraespinhal (CID M75), tendinopatia do subescapular (CID M75), síndrome do manguito rotador (CID M75.1) e bursite subdeltóidea (CID M75.5).

Sustentou que as lesões são de origem ocupacional, equiparadas a acidente de trabalho, e que estava coberto por seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora, com apólice no 93.710.281, vigente de 01/08/2019 a 31/07/2024, com capital segurado variando entre R$ 10.887,36 e R$ 1.043.884,80. Alegou que formalizou pedido administrativo em 09/06/2023 (ID 120123191), mas a seguradora negou o pagamento sob o fundamento de que a lesão não decorreu de acidente, mas de doença degenerativa, e que não havia caracterização de invalidez funcional permanente total por doença.

O autor argumentou que a negativa foi indevida, pois as doenças ocupacionais são equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários, conforme jurisprudência do STJ. Afirmou que não recebeu as condições gerais do contrato, nem foi informado sobre cláusulas limitativas, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no CDC. Requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia médica para comprovar a invalidez.

Na audiência de conciliação realizada em 25/08/2023 (ID 127145000), as partes manifestaram desinteresse na autocomposição. A seguradora foi cientificada de que o prazo para contestação começaria a contar daquela data.

Em contestação (ID 129068978), a
ICATU SEGUROS S.A.
arguiu que o autor ajuizou a demanda no mesmo dia em que formalizou o pedido administrativo (09/06/2023), sem aguardar a análise pela seguradora. Sustentou que a lesão apresentada não tem origem em acidente, mas em doença degenerativa, conforme análise preliminar da documentação. Afirmou que a cobertura de IPA exclui expressamente doenças ocupacionais, LER/DORT e microtraumas cumulativos, conforme definição de "acidente pessoal" nas condições gerais da apólice.

Quanto à cobertura de IFPD, a seguradora alegou que esta pressupõe a perda da capacidade de existência independente, ou seja, a impossibilidade de o segurado exercer atividades autonômicas da vida diária, o que não se verifica no caso, já que o autor continua trabalhando. Argumentou que o dever de informação sobre as condições contratuais cabe ao estipulante, conforme Tema Repetitivo 1.112 do STJ, e que não há responsabilidade solidária da seguradora por eventual falha do estipulante.

Subsidiariamente, requereu que, caso reconhecida a cobertura, a indenização seja calculada de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme tabela SUSEP, e que seja realizada perícia médica para aferir a extensão da incapacidade. Impugnou o pedido de danos morais, alegando que a negativa administrativa foi legítima e não configurou ato ilícito.

Em impugnação à contestação (ID 132928917), o autor reiterou que as lesões são de origem ocupacional e que a seguradora não comprovou ter prestado informações adequadas sobre as cláusulas limitativas. Sustentou que a responsabilidade é solidária entre seguradora e estipulante, nos termos do CDC, e que a negativa de cobertura foi abusiva.

O Juízo designou perícia médica para o dia
19/05/2025
, conforme despacho (ID 180619394). Contudo, o autor não compareceu ao exame pericial, conforme certidão (ID 194838036). Posteriormente, em 23/05/2025, o autor apresentou manifestação (ID 194968563) requerendo o reagendamento da perícia, alegando que estava impossibilitado de comparecer por motivo de força maior, e juntou atestado médico (ID 194968564).

O Juízo indeferiu o pedido de reagendamento e, em sentença (ID 206960099),
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A sentença consignou que o não comparecimento injustificado à perícia configura desídia processual e viola o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Em recurso de apelação (ID 211743918), o apelante sustenta que a extinção do feito constitui cerceamento de defesa, pois apresentou atestado médico justificando a ausência. Alega que a prova pericial é imprescindível para a comprovação da incapacidade e que não houve desídia processual. Argumenta que a sentença não apreciou a justificativa apresentada e impediu a produção de prova essencial ao deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para redesignação da perícia médica.

Nas contrarrazões (ID 220639682), a apelada sustenta que o não comparecimento do autor à perícia inviabilizou a produção da prova técnica essencial para a verificação da alegada invalidez. Afirma que o autor violou o dever de cooperação processual e que não há cerceamento de defesa quando a própria parte impede a produção da prova. Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o não comparecimento injustificado à perícia autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADINEY SOARES DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada
.

A controvérsia central reside em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, foi medida adequada ou se configurou cerceamento de defesa.

O Juízo de origem fundamentou a extinção no art. 485, VI, do CPC, que prevê a extinção quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 dias. A sentença consignou que o não comparecimento à perícia configura desídia processual e viola o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.

Contudo, a análise dos autos revela que o autor apresentou justificativa para a ausência, mediante atestado médico juntado em
23/05/2025
(ID 194968564), poucos dias após a data designada para a perícia
(19/05/2025)
. O atestado médico é documento contemporâneo ao evento e demonstra motivo de saúde que impediu o comparecimento.

O art. 6o do CPC estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O princípio da cooperação impõe deveres recíprocos: às partes, de agir com boa-fé e diligência; ao Juízo, de oportunizar a produção de provas essenciais e de considerar justificativas apresentadas tempestivamente.

No caso concreto, o autor não permaneceu inerte. Apresentou justificativa médica logo após o ocorrido, demonstrando que a ausência decorreu de motivo de força maior, e não de desinteresse ou má-fé. A extinção do processo sem sequer apreciar a justificativa apresentada configura rigor excessivo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A prova pericial médica é essencial para a comprovação da alegada invalidez, elemento central do direito vindicado. Sem a realização do exame pericial, torna-se impossível aferir a extensão da lesão, sua natureza, o grau de incapacidade e se a condição do autor se enquadra nas coberturas securitárias pleiteadas. A extinção do processo sem a produção dessa prova impede a análise do mérito e prejudica o direito de defesa do autor.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que, havendo justificativa médica para o não comparecimento à perícia, deve o Juízo redesignar o ato, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido, o entendimento consolidado é de que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a inércia injustificada da parte.

No presente caso, não se verifica desídia processual. O autor apresentou justificativa tempestiva e idônea, demonstrando que a ausência decorreu de motivo de saúde. A extinção do processo, sem oportunizar a redesignação da perícia, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da cooperação processual.

Ademais, o art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, esse ônus pressupõe que a parte tenha efetiva oportunidade de produzir a prova. No caso, o autor foi impedido de produzir a prova pericial por motivo de força maior, devidamente justificado, não podendo ser penalizado com a extinção do processo.

A sentença também consignou que o não comparecimento à perícia pode resultar na preclusão da faculdade de produção da prova pericial ou na extinção do feito por ausência de interesse processual. Contudo, a preclusão pressupõe a inércia injustificada da parte, o que não se verifica no caso. A apresentação de justificativa médica afasta a configuração de desídia processual.

Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito foi medida desproporcional e violou o direito de defesa do autor.
A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para redesignação da perícia médica e regular prosseguimento do feito
.

O apelante sustenta que a prova pericial é imprescindível para a comprovação da invalidez e que a extinção do processo impediu a produção dessa prova essencial. A apelada, por sua vez, argumenta que o não comparecimento do autor inviabilizou a produção da prova técnica e que não há cerceamento de defesa quando a própria parte impede a produção da prova.

Conforme já exposto, a prova pericial médica é essencial para a verificação da alegada invalidez e sua adequação às condições contratuais do seguro. Sem a realização do exame pericial, não é possível aferir a extensão da lesão, sua natureza (acidentária ou meramente funcional), o grau de incapacidade e se a condição do autor se enquadra nas coberturas de IPA ou IFPD contratadas.

Os documentos médicos juntados pelo autor (ultrassonografias e atestados) demonstram a existência de lesões nos ombros, mas não são suficientes para determinar o grau de invalidez e sua correlação com as coberturas securitárias. A perícia médica é o meio técnico adequado para essa aferição, sendo indispensável ao deslinde da causa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança de seguro por invalidez, a perícia médica é prova essencial para a comprovação da incapacidade e do grau de invalidez. A ausência dessa prova impede a análise do mérito e configura cerceamento de defesa.

Portanto,
a redesignação da perícia médica é medida necessária para a regular instrução do feito e para a formação do convencimento do julgador
. O retorno dos autos ao Juízo de origem deve ser determinado para que seja oportunizada nova designação de perícia médica judicial.

Some-se a este, o fato de que o CPC/2015 consagrou o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4o, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O art. 488 do CPC também prevê que, desde que possível, o Juízo deve sanear o vício e decidir o mérito.

A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando não for possível o saneamento do vício ou quando demonstrada a inércia injustificada da parte. No caso concreto, o vício (não comparecimento à perícia) pode ser sanado mediante a redesignação do ato, oportunizando ao autor a produção da prova essencial.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem oportunizar a redesignação da perícia, viola o princípio da primazia da resolução do mérito e impede a análise da pretensão deduzida pelo autor.
A anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem são medidas que se impõem para garantir a efetividade da tutela jurisdicional
.

Assim, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, configurou cerceamento de defesa e violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. O autor apresentou justificativa médica tempestiva e idônea, demonstrando que a ausência decorreu de motivo de força maior, e não de desídia processual.

A prova pericial médica é essencial para a comprovação da alegada invalidez e para a análise do mérito da pretensão deduzida. A extinção do processo sem oportunizar a redesignação da perícia impede a produção dessa prova e viola o direito de defesa do autor.

Portanto, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para redesignação da perícia médica e regular prosseguimento do feito, observando-se o princípio da primazia da resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para redesignação da perícia médica e regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026